Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600488-94.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
20/04/2022
Número: 0600488-94.2020.6.16.0083
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 30/07/2021
Processo referência: 0600488-94.2020.6.16.0083
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600488-
94.2020.6.16.00083 que julgou desaprovadas as contas de campanha do candidato
supramencionado relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Vilson de Oliveira, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de Santo Antonio do
Sudoeste/PR, desaprovadas em razão da omissão de gastos com relação a trinta Notas Fiscais
Eletrônicas emitidas principalmente com gastos com combustível no CNPJ do candidato e não
informadas inicialmente pelo prestador, fato que causa estranheza quanto à destinação de tais
gastos para uso pessoal ou se foram efetivamente utilizados para fins de campanha eleitoral.
Soma-se a isso o fato de que as trinta Notas Fiscais Eletrônicas emitidas no CNPJ do candidato e
não informadas pelo prestador de contas totalizam o montante de R$ 4.186,49 e que parte delas,
são datadas da semana que antecedeu às Eleições Municipais de 2020, ou seja, há um alto valor
gasto com combustível em um curto lapso temporal, de modo que resta prejudicada a
confiabilidade dos gastos realizados pelo candidato).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VILSON DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
VILSON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RODRIGO LUCIANO PIROBANO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42920
751
14/03/2022 18:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.456

RECURSO ELEITORAL 0600488-94.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VILSON DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRENTE: VILSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - OAB/PR60896-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE
DESAPROVOU AS CONTAS, SEM DETERMINAR O RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DO CANDIDATO.
ALEGAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA USO DO PRÓPRIO
CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser desconstituída por
provas robustas em sentido contrário, que demonstrem a inexistência da
desconformidade.
2. A declaração do prestador de realização do gasto de combustível para
uso próprio não se revela suficiente para afastar a irregularidade, vez que a
emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do
candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura.
3. Omissão de gastos na prestação de contas que ensejaria a devolução do
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Não determinada tal providência pela sentença,
mantém-se a desaprovação das contas, sem devolução, em respeito ao
princípio da non reformatio in pejus.
Num. 42920751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/03/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por VILSON DE OLIVEIRA relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no Município de Santo Antônio do
Sudoeste/PR, e obteve 135 votos, não sendo eleito.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.510,00 (nove mil,
quinhentos e dez reais), destes sendo R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) relativos a
recursos estimáveis em dinheiro e R$ 5.410,00 (cinco mil, quatrocentos e dez reais)
referentes a recursos financeiros. A totalidade dos recursos estimáveis em dinheiro é
proveniente de doações de pessoas físicas. Dos recursos financeiros, R$ 1.300,00 (um
mil e trezentos reais) são oriundos de recursos próprios, R$ 3.110,00 (três mil, cento e
dez reais) são referentes a recursos de pessoas físicas e R$ 1.000,00 (um mil reais) são
relativos a doações de partido político, destinadas pelo Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 40308016).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) omissão de despesas com combustível, referente a 29
(vinte e nove) notas fiscais emitidas entre 17.10.2020 e 26.11.2020 e não informadas pelo
candidato, o que denota elevado gasto com combustível em um curto período de tempo;
b) omissão de despesas no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), relativa à Nota Fiscal
Eletrônica nº 5779. Ainda ressaltou que as referidas omissões impossibilitaram a
identificação das receitas utilizadas para o seu pagamento e prejudicaram a averiguação
do recebimento direto ou indireto de fontes vedadas (ID 40309566).
O Juízo da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste/PR julgou
desaprovadas as contas em razão dos apontamentos acima, salientando que a omissão
compromete a confiabilidade dos gastos realizados pelo candidato (ID 40309866).
O recorrente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) as
despesas com combustível e manutenção de veículo automotor utilizado pelo candidato
na campanha não são consideradas gastos eleitorais e não se sujeitam à prestação de
contas, nos moldes do art. 35, §6º, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) não há
como punir o candidato que, observando a legislação, deixou de lançar em sua prestação
de contas os gastos com combustíveis que teve com seu próprio veículo; c) em razão da
grande quantidade de visitas e movimentações realizadas durante a campanha, é comum
Num. 42920751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

a ocorrência de gastos elevados com combustível em curto período de tempo; d) os
gastos com combustíveis apenas são considerados eleitorais se tiverem, além de
documento fiscal em que conste CNPJ da campanha, finalidade de abastecer veículos em
carreatas ou utilizados a serviço de campanha decorrentes de locação ou cessão
temporária, nos termos do art. 35, §11, I e II, “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.607/2019;
e) a presença de CNPJ de campanha em notas fiscais referentes a gastos não eleitorais
não caracteriza omissão de despesas, nem prejudica a análise das contas eleitorais ou
enseja a desaprovação das contas; f) mesmo considerando o valor gasto com
combustíveis para uso pessoal na soma dos demais gastos de campanha, não houve
extrapolação do importe de teto de gastos pelo candidato. Ao final, pugnou pela
aprovação, ainda que com ressalvas, das contas por ele prestadas (ID 40310066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que a omissão de despesas com combustíveis
impossibilita a averiguação da origem dos recursos utilizados para quitá-las, o que enseja
a desaprovação das contas do recorrente (ID 42122116).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente pretende a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha em razão da seguinte irregularidade: omissão
de despesas no valor de R$ 4.186,49 (quatro mil, cento e oitenta e seis reais e
quarenta e nove centavos), identificada mediante procedimento de circularização com a
base de dados da Justiça Eleitoral.
De fato, o parecer técnico conclusivo apontou omissão de despesa, no valor
de R$ 4.186,49 (quatro mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos),
referente a trinta notas fiscais emitidas no CNPJ de campanha e não declaradas na
prestação de contas, em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID
40309566).
O recorrente alega que as despesas com combustível e manutenção de
veículo automotor utilizado pelo candidato na campanha não são consideradas gastos
eleitorais e não se sujeitam à prestação de contas, nos moldes do artigo 35, §6º, “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pois bem.
Observa-se que vinte e oito notas fiscais foram emitidas pelo fornecedor
PANDA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, para o CNPJ nº
39.049.938/0001-31 do candidato.
Num. 42920751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

Houve, ainda, a emissão da NF nº 5779 pela empresa Diferencial Serviços
Contábeis Eireli, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e da NF nº 441140 pela empresa
cadastrada no CNPJ nº 01.581.445/0001-75, no valor de R$ 223,00 (duzentos e vinte e
três reais.
Nenhuma delas foi emitida com o CPF de Vilson de Oliveira.
Não obstante as razões invocadas pelo recorrente, não há nos autos
qualquer prova que corrobore suas alegações de que as notas foram emitidas para
pagamento do combustível para o veículo de uso próprio e não para os veículos de uso
na campanha, vez que todas constam o CNPJ do candidato.
O recorrente sustenta interpretação absolutamente equivocada do disposto
no artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019. Vejamos.
De fato, a alínea ‘a’ do § 6º do artigo 35 dispõe que:
“§ 6º Não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de
natureza pessoal do candidato: a. combustível e manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha”.
Todavia, o § 11 do referido artigo especifica que:
“Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que: a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e b)seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim;”.
Nesse contexto, emitido o documento fiscal com o CNPJ de campanha do candidato, exige-
se a declaração dos gastos na prestação de contas, com o consequente atendimento ao
disposto nos incisos ‘I’ e ‘II’ do caput do artigo 11 da referida Resolução.

Portanto, não se admite a emissão de inúmeras notas de fornecimento
de combustível no CNPJ de campanha, não declaradas na prestação de contas mas
posteriormente justificadas tão somente como de uso pessoal do candidato. Por
óbvio, o uso do combustível para suprimento do veículo pessoal do candidato durante a
campanha exige a emissão da nota fiscal no CPF do referido, vez que não se trata de
gasto eleitoral, conforme disposto na letra ‘a’ do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Emitidas notas fiscais no CNPJ do candidato, este deverá preencher os
Num. 42920751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

requisitos dos incisos I e II do art. 11 da referida Resolução.
Não é crível que os três veículos cedidos à campanha do recorrente
tenham despendido tão somente R$ 454,46 (quatrocentos e cinquenta e quatro
reais e quarenta e seis centavos) em combustível, no período de 29.10 a 07.11.2021
(ID 40306666), enquanto o(s) veículo(s) utilizado(s) pelo próprio candidato tenham
despendido R$ 2.963,49 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e
nove centavos), no período de a 17.10 a 26.11.2020 (ID 40309566).
Inclusive, algumas notas fiscais foram emitidas após a data da eleição,
contrariando o disposto no artigo 33 da Resolução, vez que não há qualquer
argumentação relativa a pagamento de despesas já contraídas, conforme disciplina o § 1º
do referido artigo, in verbis:
“Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até
o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.”

A simples declaração do prestador de que o combustível seria utilizado pelo
veículo de uso particular, no período de 17.10 a 26.11.2020, é insuficiente para afastar a
irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de
campanha do candidato presume a contratação e concretização do negócio jurídico em
favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em sentido contrário a evidenciar uso
diverso do que consta no documento fiscal.
Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.
(...)
6. De acordo com o artigo 35 da Res.-TSE nº 23.607/2019, para comprovar o
gasto eleitoral com combustível em carreata devem ser informados “a
quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento”, além de não
ultrapassar 10 litros por automóvel, o que foi cumprido pelo candidato.
(...)
Num. 42920751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

8. Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na prestação
de contas.
9. A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18
cupons fiscais não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer
explicação acerca do motivo que teria ocasionado a falha, não é suficiente para
afastar a presunção de veracidade da despesa gerada pela nota fiscal não cancelada.
10. Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a
irregularidade, isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita
arrecadada, uma vez que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da
campanha, de modo que comporta apenas ressalva nas contas, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Inviabilidade, por outro lado, de
determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional, por força do princípio
da non reformatio in pejus.
(...)
Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.”
(TRE-PR. RE nº 0600481-64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j.
21/10/2021.) (g.n.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS.
IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a
registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da
resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na
emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do
artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a
entrega do material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a
declaração da empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas,
justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR. RE nº 0600707-50.2020.6.16.0199. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão
nº59.057. Publicado no DJE em 17.06.2021).

Em que pese a alegação do recorrente, não se identificou eventual
extrapolação do limite de gastos permitidos para a candidatura ao cargo de vereador, mas
Num. 42920751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

sim a omissão de despesas na prestação de contas, no valor de R$ 4.186,49 (quatro mil,
cento e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos).
Não obstante, a impossibilidade de se identificar a fonte das receitas
empregadas para pagamento das despesas objeto das notas fiscais - ou seja, recursos
de origem não identificada – ensejaria a determinação da devolução do valor ao Tesouro
Nacional, com fulcro no artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART.
17, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A
PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA
ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART.
35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECURSO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-50.2020.6.16.0067. Rel.
Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Por conseguinte, é de se manter a sentença a quo, que julgou desaprovadas
as contas de campanha do recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por VILSON DE OLIVEIRA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas.

Num. 42920751 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600488-94.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 VILSON DE OLIVEIRA VEREADOR, VILSON DE OLIVEIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: RODRIGO LUCIANO PIROBANO - PR60896-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 083ª
ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.03.2022.

Num. 42920751 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 14/03/2022 18:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22031418364166900000041894264
Número do documento: 22031418364166900000041894264